Tribunal: TJMT
Processo: 0001091-98.2018.8.11.0039
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001091-98.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 36.930.352/0001-93 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 03.744.864/0001-06 (APELANTE), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.746.381-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E CLÁUSULAS ABUSIVAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO
QUE NÃO APONTA QUAL É O PERCENTUAL DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado.

No caso dos autos, a parte Apelante formulou pedido genérico em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devida, de modo que não ficou evidenciada de forma concreta a eventual abusividade na cobrança de juros praticada pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001091-98.2018.8.11.0039

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA – ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação de Revisão e Alteração Contratual c/c Declaração de Nulidade de Renovação de Contrato e Cláusulas Abusivas e Repetição de Indébito ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta que “
quase todos
” os contratos informados na inicial estão acima da taxa média de mercado informado pelo BACEN, razão pela qual pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam revisados.

Contrarrazões no ID. 110913478 – págs.459/475.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Aparecido Francisco da Silva e Cia Ltda-ME, a empresa Constumana Construções Ltda. EPP e Aparecido Francisco da Silva
ajuizaram Ação de Revisão e Alteração Contratual c/c Declaração de Nulidade de Renovação de Contrato e Cláusulas Abusivas e Repetição de Indébito em face do
Banco do Brasil S/A
.

Na inicial, o Sr. Aparecido Francisco da Silva, como pessoa física, sócio proprietário das duas empresas supra referidas, alegou que mantinha conta corrente individual e empresarial administrada no Banco Apelado há vários anos e que, desde o início foi penalizado e aviltado por meio de cobranças de tarifas bancárias e de juros extorsivos, acima da média publicada pelo Bacen – Banco Central do Brasil.

O sócio proprietário das Apelantes aduziu ter celebrado inúmeros contratos, os quais apesar de renegociados e subdivididos, contêm taxas em percentuais elevados, o que resultou no total de dívida na monta de R$ 1.649.008,04 (um milhão e seiscentos e quarenta e nova mil, oito reais e quatro centavos). Defende que se aplicar a taxa de juros publicados pelo Bacen, o valor do débito reduziria para a quantia de R$ 1.045.208,40 (um milhão e quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais e quarenta centavos), e que, segundo a sua visão, pagou o excesso no valor de R$ 603.799,64 (seiscentos e três mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), e por isso faz jus ao estorno.

Prossegue na narrativa dizendo que o débito pendente com o Apelado é no importe de R$ 207.113,96 (duzentos e sete mil, cento e treze reais e noventa e seis centavos), e se refere aos contratos anexado à inicial.

Diante desse contexto, feita a pretendida compensação entre o suposto crédito e o débito pendente, requereram que o Banco Apelado devolvesse o valor de R$ 387.698,23 (trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), dando por quitados todos os contratos. Fez a ressalva de que o valor a ser devolvido deve ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros até a data de 10 de janeiro de 2018.

Ao contestar, a Instituição Financeira Apelada sustentou, em síntese, a validade dos contratos e a ausência de abusividade e/ou onerosidade. Sustentou a legalidade dos juros cobrados, devendo prevalecer o que está no contrato; assim, rogou pela improcedência do pleito inicial.

Encerrada a instrução, o Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “a
situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
”, o que deu azo a este Apelo.

Conforme relatado, o
recurso discute a revisão dos contratos celebrados entre as partes, particularmente a taxa dos juros remuneratórios.

Co
mo é cediço, é
posição dominante que as instituições financeiras não estão sujeitas às taxas previstas no Decreto 22.626/33.

Neste sentido, o Verbete Sumular 596 do STF enuncia que "
As disposições do Decreto nº. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional
".

Além disso, com o advento da EC 40, que suprimiu o § 3.º, do art. 192 da CF, perdeu-se por completo o sentido de se alegar que os juros estão limitados ao patamar fixo de 12% (doze por cento) ao ano, por razões óbvias.

Ademais, para que não haja qualquer discussão sobre a matéria, o STF editou o Verbete Sumular 648 e, posteriormente, a Súmula vinculante 07, ambas dispondo que a norma constitucional revogada pela EC 40, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, não sendo autoaplicável.

Dessa forma, a teor do disposto no art. 4.º, incisos VI e IX, da Lei 4.595/64, a conclusão que se chega é a de que as instituições financeiras estão sujeitas, apenas, às regras fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, e este, por sua vez, inicialmente pela Resolução 389/1976 e mais tarde pela de Resolução 1.064/1985, a qual regulamentou que as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento são livremente pactuadas, reguladas pela própria concorrência do mercado, salvo nas operações ativas incentivadas que continuam regendo-se pela regulamentação específica.

Não fosse o bastante, o Superior Tribunal de Justiça, em Incidente de Processos Repetitivos, também firmou orientação de que não é aplicável aos contratos bancários a Lei de Usura e tampouco as disposições dos arts. 406 e 591 do Código Civil.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...). 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos
. (REsp 1061530/RS, Min.ª NANCY ANDRIGHI, DJe 10/03/2009).

Assim, somente se verificada flagrante abusividade por parte da instituição financeira, com taxas de juros muito acima da realidade do mercado à época, será possível alterar o que foi livremente pactuado.

Nesse diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia (REsp 271.214/RS, DJ de 04.08.2003); ao dobro (Resp 1.036.818, DJe de 20.06.2008); ou ao triplo (REsp 971.853/RS, DJ de 24.09.2007) da média praticada no mercado.

Nessa linha, esta Corte vem entendo como abusivas as taxas de juros que superem uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇOS CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ILEGALIDADE CONSTATADA – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO. A ausência de impugnação pertinente e específica dos fundamentos constantes da sentença impossibilita o conhecimento do recurso, ex vi do art. 1.010, II, do CPC. Precedentes do STJ. Segundo as orientações firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). “É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). (TJMT. Apelação Cível 00066408720178110051, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, 3.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização. Art. 85, § 2º do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
. (TJMT. Apelação Cível 10353307120198110041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/09/2020, 4.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ADESÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA MORA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1 – É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 2 – O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade do contrato, a exemplo da exorbitância dos juros remuneratórios pactuados, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ.
(TJMT - AI: 10023229520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, 4.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020).

Tal entendimento se dá pelo fato de se admitir faixa razoável para a variação dos juros, de modo que não se pode exigir que a taxa praticada fosse exatamente a média, sob pena de transmudar esta em valor fixo a ser seguido por todas as instituições financeiras, inviabilizando a concorrência de mercado. A medida da variação dos juros não deve ser mais que uma vez e meia da praticada pelo mercado, com base nos informes do Banco Central do Brasil.

No caso em exame, a parte Apelante não demonstrou qual é a taxa de juros tida por abusiva e qual está acima da taxa média publicada pelo BACEN, eis que tanto na inicial quanto nas razões recursais não informou qual é a taxa correta, o que, por si só, impede a revisão dos contratos.

Aliás, ressalto que tratando-se de pedidos genéricos, o Julgador não pode revisar de ofício cláusulas contratuais em que estejam devidamente especificadas.

É de notório conhecimento o Verbete Sumular 381 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.".

A propósito, colaciono o julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO - ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. O pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira. A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração
. (TJMT. Apelação Cível 00198588620158110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, 3.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA - DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE BANCÁRIA (ART. 373, II, DO CPC) - ATO ILÍCITO INEXISTENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO - ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) V- Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. O pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira
. (TJMT. Apelação Cível 0002192-86.2017.8.11.0046, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Data de Julgamento: 18/01/2021, 2.ª Câmara de Direito Privado).

No caso, repito, a parte Apelante refuta de forma genérica a cobrança das taxa de juros remuneratórios, sem apontar precisamente em que consiste a suposta abusividade e sem confrontá-la de modo explícito com a norma padronizada pelo Banco Central do Brasil, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022